Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de dívida referente à mensalidade de curso educacional, com vencimento em 11/11/2011, vinculada ao contrato de n. 2008020657, bem como condenando as rés/recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão da inscrição do nome da autora/recorrente em cadastro de inadimplentes.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Incontroversa nos autos a indevida inscrição do nome da autora/recorrente em órgão de proteção ao crédito, por débito referente à mensalidade de curso educacional, com vencimento em 11/11/2011, que foi tempestivamente quitado, conforme comprovantes de ID 24613575 e 24613576. Dessa forma, reiterando-se, a negativação, no particular, reveste-se de ilicitude, pois não amparada, contratual ou legalmente, em débito existente.

5. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem em R$ 3.000,00.

7. “Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE)”. (acórdão 1306559, 07162955620208070016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje 17/12/2020). Na espécie, inconteste a origem contratual da pretensa dívida, a qual restou impropriamente inscrita em cadastro de inadimplentes, logo, escorreita a fixação do termo inicial do aludido encargo na sentença.

8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 27574748 e 27574750.